Tribunal: TCU
Processo: 007.352/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5200/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.352/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Affonso Penna (XXX.007.057-XX); Andrea Costa do Prado (XXX.074.783-XX); Caio Augusto Teixeira Souto (XXX.340.878-XX); Elenice Szatkoski (XXX.955.670-XX); Ivanilson Parente da Silva (XXX.228.812-XX); Luiz Henrique Becker Moreira (XXX.876.672-XX); Marcos Vinicius de Moura Ribeiro (XXX.922.893-XX); Meire Albuquerque de Siqueira (XXX.968.641-XX); Ricardo Alexsandro de Santana (XXX.961.214-XX); Suziane Cardoso da Silva Garcia (XXX.155.232-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.